Tribunal: TJSP
Processo: 2010344-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória - cumprimento de sentença – impugnação rejeitada na origem – insurgência apresentada pela executada – descabimento – excesso de execução não caracterizado – cálculos promovidos em observância ao que foi decidido no título executivo judicial.
Pretendida compensação de créditos por parte das devedoras com valores mobiliários (ações preferenciais do

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória - cumprimento de sentença – impugnação rejeitada na origem – insurgência apresentada pela executada – descabimento – excesso de execução não caracterizado – cálculos promovidos em observância ao que foi decidido no título executivo judicial.
Pretendida compensação de créditos por parte das devedoras com valores mobiliários (ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC) – rejeição - ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, notadamente a liquidez.
Decisão mantida - Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2010344-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são agravantes OLA
COMUNICACAO VISUAL LTDA, MOHAMAD EL KHATIB MOAHAMAD
ABDOUNI e AICHE MOHAMED ABDOUNI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e julgaram
prejudicado o agravo interno. V. U. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.769-A
2
Agravo Interno Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Ola Comunicacao Visual Ltda, Mohamad El Khatib Moahamad
Abdouni e Aiche Mohamed Abdouni
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Santos
Voto no 39.769-A
Agravo de instrumento ação monitória - cumprimento de
sentença
impugnação rejeitada na origem
insurgência
apresentada pela executada
descabimento
excesso de
execução não caracterizado
cálculos promovidos em
observância ao que foi decidido no título executivo judicial.
Pretendida compensação de créditos por parte das devedoras
com valores mobiliários (ações preferenciais do Banco do
Estado de Santa Catarina S/A BESC) rejeição - ausência
dos requisitos legais previstos nos artigos 368 e 369, ambos do
Código Civil, notadamente a liquidez.
Decisão mantida - Recurso desprovido, prejudicado o agravo
interno.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.125/126 - origem) que, em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação.
Sustentam os agravantes, em síntese, a presença dos
requisitos legais exigidos para a compensação do crédito; a reciprocidade
das obrigações está caracterizada, porquanto ambas as partes litigantes
são credoras e devedoras uma das outras, além do fato de que o valor do
crédito que têm com o agravado é superior ao seu debito. De outro lado,
defende a liquidez das ações preferencias do BESC como forma de
utilização para garantia ou pagamento de débitos, enfatizando, ainda, a
fungibilidade das prestações, já que pretende compensar débitos em
pecúnia. Defendem, por fim, a necessidade de observância do princípio da
menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, bem como a ocorrência de
excesso de execução. Colacionam entendimento jurisprudencial pertinente
e pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma
integral da r.decisão agravada, deferindo-se o prosseguimento da execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.769-A
3
no valor de R$ 177.589,95, autorizada a compensação.
O efeito suspensivo foi denegado (fls.151), motivando a
apresentação de agravo interno pelos recorrentes, com pedido de atribuição
de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Resposta apresentada
pela casa bancária a fls. 25/28.
Houve oposição ao julgamento virtual a fls. 153.
Resposta a fls. 156/167.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de uma ação monitória em fase de
cumprimento de sentença (fla. 22/23) na qual a impugnação apresentada
pelos executados (fls. 58/69) foi rejeitada pelo magistrado de piso através
da r.decisão vergastada.
Insistem os agravantes em suas razões recursais na
possibilidade de compensação entre créditos e débitos, nos termos do art.
368 do Código Civil, além de defenderem a ocorrência de excesso de
execução.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
recurso não comporta provimento.
Por primeiro, a pretendida compensação de créditos exige
o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 368 e 369, ambos do
Código Civil, com a seguinte redação:
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem.”
“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis.”
Comentando referidos artigos, Hamid Charaf Bdine Jr.
esclarece que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.769-A
4
“Art.
368:
O
artigo
contém
a
definição
de
compensação: meio de pagamento pelo qual a obrigação do devedor
em relação ao credor extingue-se segundo o valor de outra obrigação
devida pelo mesmo credor ao mesmo devedor. Essa extinção ocorre
até que sejam iguais os valores dos débitos respectivos. A regra
representa o reconhecimento de que se A deve R$ 1.000,00 a B, que,
por sua vez, deve apenas R$ 500,00 a A, considera-se o crédito do
primeiro quitado parcialmente, para que subsista apenas um saldo de
R$ 500,00. (...)“Art. 369
Para serem compensados, os débitos
devem ser líquidos, ou seja, devem referir-se a importância
determinada. Devem, ainda, estar vencidos, isto é, ser passíveis de
exigência imediata. E, finalmente, devem ser fungíveis entre si. Vale
dizer, os débitos devem compreender prestações que podem ser
substituídas umas pelas outras (art. 85 do CC).” (cf. "Código Civil
comentado doutrina e jurisprudência", Coordenador Ministro Cezar
Peluso, editora Manole, págs. 265/266).
Acerca do instituto da compensação, SILVIO VENOSA
traça os seguintes apontamentos:
“Compensar
é
contrabalançar,
contrapesar,
equilibrar, estabelecer ou restabelecer um equilíbrio. No direito
obrigacional, significa um acerto de débito e crédito entre duas
pessoas que têm, ao mesmo tempo, a condição recíproca de credor e
devedor, uma conta de chegada, em sentido mais vulgar. Os débitos
extinguem-se até onde se compensam, isto é, se contrabalançam, se
contrapõem e se reequilibram. É um encontro de contas.
Contrapesam-se dois créditos, colocando-se cada um em um dos
pratos da balança. Com esse procedimento, podem ambos os
créditos deixar de existir, ou pode subsistir parcialmente um deles,
caso não exista contrapeso do mesmo valor a ser sopesado. É a
noção primeira dada pela lei: 'se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem' (art. 368). (...) Nosso Código filia-se a
esse sistema, o da compensação legal, como está no art. 368. A
compensação entre nós, opera independentemente da iniciativa dos
interessados e até mesmo contra a vontade de um deles.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.769-A
5
Questão de realce é o fato de a compensação poder
ser oposta como meio de defesa, como uma exceção substancial.
Pode ser invocada pelo demandado em sua defesa ou em embargos à
execução. O credor pede R$ 1.000,00, o réu diz que deve mas que só
paga R$ 500, porque também é credor do demandante em R$ 500.”
(in: “Direito Civil”, vol. II, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral
dos Contratos, 12a edição,Ed. Atlas, págs. 269 e 271).
E, ainda, Segundo Caio Mário da Silva Pereira:

“Pode-se, então, definir, com base no texto legal,
compensação como a extinção das obrigações quando duas pessoas
forem, reciprocamente, credora e devedora. Há reciprocidade de
créditos, daí a consideração de sua extinção por encontro de contas
(de, na terminologia jurídica, por compensação). E, com base na
mesma doutrina legal, compor os seus requisitos, que os autores
alinham assim: 1o) cada um há de ser devedor e credor por
obrigação principal; 2o) as obrigações devem ter por objeto coisas
fungíveis, da mesma espécie e qualidade; 3o) as dívidas devem ser
vencidas, exigíveis e líquidas; 4o) não pode haver direitos de
terceiros sobre as prestações.” (Instituições de Direito Civil, vol. II 22
a ed. atualizada por Guilherme Calmon Nogueira da Gama ed.
Forense p. 244/245).
Na hipótese em comento, objetivam os agravantes a
compensação de créditos mediante a utilização de ações do Banco do
Estado de Santa Catarina S/A - BESC, atualmente incorporado pelo Banco
do Brasil.
Como esclarecido pelo credor, referidas ações sujeitam-
se a grandes oscilações de valor no mercado, o que as torna,
manifestamente, incertas e sem liquidez imediata.
Desta feita, não há como autorizar a compensação de
uma dívida líquida e certa por crédito ilíquido, sem deixar de mencionar que
o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa da que lhe é
devida, a teor do que dispõe o artigo 356 do Código Civil.
Em casos análogos já se decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.769-A
6
“EXECUÇÃO
Cédula de Crédito Rural Inadimplemento

Penhora do bem dado em garantia - Pretensão a compensação
do débito
com ações preferenciais
do BESC Impossibilidade
Ausência dos
requisitos do artigo 368 do CPC, especialmente
a liquidez do suposto
crédito Proposta que configura verdadeira
dação em pagamento,
que
depende do consentimento
do credor para efetivação,
inocorrente
na
hipótese Penhora e consequente
alienação judicial, mantidas Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento
no 2241406-22.2019.8.26.0000,
rel.
HERALDO
DE OLIVEIRA,
j. 05/12/19).
“Ação de dação em pagamento.
Oferecimento
de ações
preferenciais
do BESC como forma de extinção de dívidas oriundas de
contratos bancários. Credor não pode ser compelido a receber prestação
diversa.
Art.
252.
Regimento

Interno.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP, Apelação Cível 1003155-40.2016.8.26.0452;
Relator(a):

Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piraju 1a Vara; Data do Julgamento:
25/03/2019;
Data de Registro:
17/04/2019).

“CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA

Pretensa
compensação
entre o débito executado e o crédito que os Agravantes

possuem junto ao Agravado, oriundo de 480 ações do Banco do Estado de
Santa Catarina (BESC) Impossibilidade
Compensação
que deve ocorrer
entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigo 369/CC) - Não
se pode falar em liquidez do crédito advindo de ações, considerando
a grande
oscilação de seu valor no mercado - Decisão mantida - Recurso não provido,
nessa parte.” (Agravo de Instrumento
no 2134219-86.2018.8.26.0000,
rel.
Mario de Oliveira, j. 19/12/18).
Por fim, não se constata a ocorrência de excesso
execução, eis que na planilha de cálculos colacionada a fls. 23/24 denota-
se a aplicação da correção monetária com base na tabela prática do TJSP,
além da taxa de juros de 2,047%, não se verificando qualquer incidência da
comissão de permanência no período de inadimplência, em respeito ao que
ficou decidido na r.sentença objeto de cumprimento, nos seguintes termos:
“Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos
opostos ... determinando
sejam excluídos da dívida os juros mensais
superiores à taxa contratual de 2.047%, e limitando à mesma taxa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.769-A
7
incidência
da
comissão
de
permanência,

durante
o
período
de
inadimplência,
autorizada
a capitalização
em ambos os casos.”
E, por fim, no julgamento do recurso de apelação
apresentado por ambas as partes, a casa bancária sagrou-se vencedora
em parte, ficando assim decidido:
“Assim, na esteira do entendimento
sumulado do
colendo Superior Tribunal de Justiça, durante a mora o importe cobrado a
título
de
comissão
de
permanência

não
pode
superar
os
juros
remuneratórios
médios do mercado para a contratação
da espécie (sempre
limitado ao quanto contratado
para o período de normalidade),
mais juros
de mora de 12% ao ano e multa de até 2% (dois por cento).
(...)
Como a sentença determinou
a incidência,
na mora, de
forma isolada, dos juros da normalidade
contratual,
como adiantado,
no
tema,
convence
a
argumentação

da
casa
bancária.”

(AC
no
1002608-24.2017-8.26.0562,
desta relatoria).
Como bem observado pelo ilustre magistrado:
“Pela simples análise da planilha de páginas 23/24,
apresentada pelo Banco exequente, é possível verificar que foi
aplicada apenas a correção monetária e a taxa de juros de 2,047%,
sem incidência da comissão de permanência no período de
inadimplência, não havendo, portanto, excesso.”
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual
fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso,
prejudicado o agravo interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.769-A
8
SERGIO GOMES
RELATOR